Tribunal: STF
Processo: Ext 774
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: Extradição. Governo da Itália. Presença dos requisitos do art.
80 da Lei nº 6.815/80 e do art. XI, 1 e 2 do Tratado de Extradição
firmado entre a Itália e o Brasil em 17.10.89.
       Alegações da defesa repelidas. O fato de o extraditando estar
respondendo a processos no Brasil não é causa impeditiva da extradição,
apenas tendo o condão de diferir o prazo de sua entrega ao país
requerente, ressalvada a hipótese do art. 67 da Lei nº 6.815/80. A
negativa da prática dos crimes ultrapassa os limites do juízo de
delibação típico do processo extradicional, nos termos do sistema belga
ao qual se filia o brasileiro, impedindo o exame da procedência das
acusações e do mérito das sentenças que
sustentam o pedido (Precedentes: Extradições nºs 703 e 762).
       Correspondência dos crimes verificada.
       Ocorrência da prescrição, pela legislação brasileira, quanto ao
crime de homicídio culposo constante da Sentença nº 1. Exclusão do
crime de porte ilegal de arma de fogo (considerado, pela nossa
legislação, na época dos fatos, como simples contravenção) e do crime
de posse de munições (anistiado)
constantes da Sentença nº 3. Exclusão do crime de disparo de arma de
fogo (anistiado) e do crime de posse e porte ilegal de armas (simples
contravenção na época), incluídos na Sentença nº 4. Quanto aos demais
crimes previstos nas Sentenças nºs 2, 3, 4, 5 e 6, não se consumou a
prescrição, tanto pela legislação brasileira quanto pela italiana.
       Pedido deferido parcialmente para excluir o crime de homicídio
culposo da sentença nº 1, os crimes de detenção e porte ilegais de
armas e posse de munições, previstos na sentença nº 3 e os crimes de
disparo de arma de fogo e de posse e porte ilegal de armas, objeto da
sentença nº 4. Observância do disposto no art. 89, caput da referida
lei e no art. XV do aludido tratado, tendo em vista as penas objeto de
cumprimento perante a Vara de Execuções
Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, tendo sido concedido ao
extraditando livramento condicional até 18.02.2003.